Tribunal: CARF
Processo: 36392.005341/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36392.005341/2006-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.513 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
RENART FOTOLITO, FOTOCOMPOSIÇÃO E EDITORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o artigo 33, caput, do Decreto no 70.235/72.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA.
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
A intempestividade afasta a possibilidade de apreciação da decadência, mesmo
diante do fato de se tratar de matéria de ordem pública que, portanto, pode ser
conhecida de ofício.
Não se deve confundir a possibilidade de conhecimento de ofício de uma
matéria não suscitada pelas partes com a análise de tema desprovido de suporte
em instrumento jurídico, pois a interposição de recurso fora do prazo ocasiona
o seu não conhecimento, não havendo que se falar em análise do mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade. Por maioria de votos, não apreciar a decadência.
Vencidos os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto (relatora), Rodrigo Lopes Araújo e
Matheus Soares Leite. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana
Ferreira.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36392.005341/2006-56
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36392.005341/2006-56

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a Contribuições Sociais Previdenciárias. A exigência é referente às contribuições sociais
devidas e não recolhidas incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados
empregados e contribuintes individuais, parte empresa, parte destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho e as destinadas aos Terceiros.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Segundo a DRJ:
1. A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas devidas ou creditadas a
qualquer titulo, destinadas à Seguridade Social e a outras Entidades e
Fundos (Terceiros);
2. Nos termos do § 1o, do art. 225, do RPS, na hipótese de não recolhimento,
as informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e Informações à Previdência Social - GFIP servirão
como base de cálculo das contribuições a serem arrecadadas pelo INSS,
bem como, serão consideradas como termo de confissão de divida.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo, em síntese, que o fisco tem o dever de ofício de reconhecer a decadência do crédito
tributário.
Ao final, pugna pelo provimento do Recurso, com a improcedência do lançamento
em face da extinção do crédito tributário pela ocorrência de decadência.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36392.005341/2006-56

Da intempestividade do recurso voluntário interposto
Conforme norma positivada no art. 33 do Decreto 70.235/72, das decisões de
primeira instância caberá a interposição de recurso voluntário, no prazo de 30 dias, a contar da
ciência da decisão, in verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O prazo recursal de 30 dias inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao da intimação,
de acordo com o que determina o art. 5o do Decreto 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Cabe nesse ponto observar que o contribuinte tomou ciência da DECISÃO-
NOTIFICAÇÃO NO 17.403.4/100/2007 em 27/04/2007 (sexta-feira), conforme Aviso de
Recebimento de fl. 261.
Logo, levando em consideração as disposições legais acima mencionadas, o termo
inicial para a contagem do prazo recursal teve início em 30 (trinta) de abril de 2007 (segunda-
feira), encerrando-se em 29 de mail de 2007.
Ocorre que o Recurso Voluntário interposto foi protocolado em 31/05/2007, após
transcorrido o lapso temporal previsto em lei para sua apresentação (fl. 262).
Patente está, portanto, a intempestividade do recurso voluntário interposto.

Da decadência do crédito vindicado pelo contribuinte
Apesar da intempestividade do recurso interposto, mister se faz destacar que a
questão aqui tratada gravita em torno da decadência do crédito almejado pelo contribuinte,
questão essa que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo
julgador, dentro do contencioso administrativo instaurado com a impugnação inicial.
Destaque-se ainda que a apreciação da matéria de ordem pública irá evitar
possível demanda judicial, o que poderia acarretar em prejuízo para a própria administração, em
face da inevitável sucumbência, além de todo o tempo demandado em uma ação judicial.
Diante do exposto, em observância aos princípios da eficiência e da celeridade
processual, passo à análise.
Como se observa, o lançamento foi realizado com base no art. 45 da Lei no
8.212/91 que estabelecia o prazo de 10 (dez) anos para a constituição dos créditos tributários
concernentes à Seguridade Social.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição
da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36392.005341/2006-56

especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no
art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, senão vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Nesse sentido, foram editadas as Súmulas CARF de números 99 e 101, assim
redigidas:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No presente caso, foi constatado que haviam diferenças de recolhimentos nas
competências, tendo em vista a antecipação de pagamento, conforme se destaca no Relatório de
Lançamento, bem como nos documentos adunados aos autos.
Dessa forma, dado que o contribuinte foi cientificado do lançamento em
22/11/2006, deve ser declarada a decadência do crédito tributário, com base no art. 150, § 4o do
CTN, referente ao período anterior a 11/2001.

Conclusão
Por todo o exposto, não obstante a intempestividade do Recurso, no que tange a
questão de ordem pública (decadência), conheço de ofício a matéria debatida pelo Recorrente
para declarar a decadência das competências referentes ao período anterior a 11/2001.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36392.005341/2006-56

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pela nobre julgadora, quanto ao conhecimento de ofício
da decadência, como passaremos a demonstrar.
Conforme narrado, a controvérsia consiste em definir a possibilidade do
reconhecimento da decadência, mesmo não sendo conhecido o recurso voluntário em face da sua
intempestividade.
Cabe salientar que a intempestividade do recurso voluntário foi reconhecida de
forma unânime, ou seja, matéria já superada.
Pois bem, entendo que a matéria não deve ser reconhecida, uma vez que sendo o
recurso intempestivo não há como se analisar a questão da decadência. É que, segundo o Código
de Processo Civil, o processo extinto em razão da intempestividade ocorre sem julgamento de
mérito, enquanto aquele em virtude da decadência é extinto com julgamento do mérito, conforme
abaixo:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
[...]
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;
Assim, mesmo que tratada como preliminar ou prejudicial, a decadência é matéria
de mérito, não podendo, assim, ser conhecida de ofício, pois o recurso voluntário não atendeu a
um dos pressupostos legais para seu conhecimento.
Ademais, o Recurso Voluntário interposto a destempo equivale a peça
juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o Colegiado releve a intempestividade para
manifestar-se sobre qualquer matéria constante do apelo, ainda que se trate de questão de ordem
pública, como é o caso da decadência.
Nesse sentido temos as seguintes decisões da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
RECURSO INTEMPESTIVO E DECADÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. A
intempestividade impede o conhecimento da peça recursal, inclusive para fins de se
suscitar decaído o direito do Fisco de efetuar o lançamento. (Acórdão no 910100.216, de
28 de julho de 2009, Rel. Adriana Gomes Rego).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1999 a 30/08/2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO. SÚMULA 8 DO STF. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO DE
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36392.005341/2006-56

Não conhecido o Recurso Voluntário por intempestividade, não há que se falar em
declaração de ofício da decadência, muito menos pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, mormente quando se trata de Súmula Vinculante do STF, de aplicação
obrigatória pela Autoridade Administrativa responsável pela execução do respectivo
crédito tributário. (Acórdão n° 9202-007.472, de 29 de janeiro de 2019, Rel. Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri)
Por todo o exposto, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, VOTO
NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO, BEM COMO DA
DECADÊNCIA, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital